Tribunal: TJSP
Processo: 2035687-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Usucapião – Determinação de suspensão do feito, aguardando-se trânsito em julgado de ação de despejo, em relação à qual não se reconheceu a conexão – Posses de natureza diversa – Processo de usucapião que havia sido extinto e no qual foi determinada a anulação da sentença para regular prosseguimento – Necessidade de conferir continuidade à ação, independentemente de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Usucapião – Determinação de suspensão do feito, aguardando-se trânsito em julgado de ação de despejo, em relação à qual não se reconheceu a conexão – Posses de natureza diversa – Processo de usucapião que havia sido extinto e no qual foi determinada a anulação da sentença para regular prosseguimento – Necessidade de conferir continuidade à ação, independentemente de deliberar, neste momento, sobre o mérito – Agravo provido.